Tribunal: STJ
Processo: 1500953-96.2021.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012585 - SP (2025/0288407-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRYAN SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. SÚMULAS 282, 356 E
284 DO STF. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
2. A condenação do agravante ocorreu pelo crime previsto no
§2o, inciso II, do
art. 157,
Código Penal, com pena definitiva fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de
13 dias-multa, no piso legal.
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem apontou os seguintes
óbices: (i) fundamentação deficiente, nos termos do
do Código de Processo Civil
art. 1.029
e da
(ii) ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF
Súmula 284/STF;
e 356/STF; e (iii) incidência da Súmula 7/STJ.
4. A decisão monocrática do Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, destacando a aplicação do princípio da dialeticidade recursal e da
Súmula 182/STJ.
5. O agravante sustenta que houve impugnação específica quanto ao óbice da
afirmando que o recurso especial não demanda reexame de fatos e provas,
Súmula 7/STJ,
e que houve atendimento aos requisitos do
do CPC, afastando a incidência da
art. 1.029
Subsidiariamente, pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício por
Súmula 284/STF.
suposto constrangimento ilegal reconhecível de plano.
6. O agravado, em contraminuta, reitera os óbices da
da
e
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ
do
do CPC, sustentando que o agravante não impugnou especificamente os
art. 1.029
Documento eletrônico VDA53907847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c57f5ae3-03d6-4a88-b325-a0ba8277131c

fundamentos da decisão agravada. Quanto ao mérito, defende a consuma do crime de roubo
em hipóteses de arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima, com base em precedente
do STJ.
7. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental,
destacando a ausência de impugnação concreta dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e a falta de indicação de trecho do acórdão que demonstrasse o
prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quanto
à ausência de prequestionamento e à incidência da
e se há constrangimento
Súmula 7/STJ,
ilegal reconhecível de plano que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A decisão de inadmissibilidade na origem foi fundamentada na ausência de
prequestionamento e na incidência da
além de apontar fundamentação
Súmula 7/STJ,
deficiente nos termos do
do CPC e da
art. 1.029
Súmula 284/STF.
10. A decisão monocrática corretamente exigiu a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com o princípio da
dialeticidade recursal e com a Súmula 182/STJ.
11. O agravante não demonstrou de forma concreta e específica como as teses recursais
prescindem da alteração do quadro fático definido no acórdão recorrido, nem indicou os
trechos do acórdão que enfrentam as questões federais, não superando os óbices apontados.
12. O pedido subsidiário de habeas corpus de ofício não foi acolhido, pois o agravante não
individualizou constrangimento ilegal reconhecível de plano, limitando-se a reiterar as
teses do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, em conformidade com o princípio da dialeticidade recursal e com a
2.
Súmula 182/STJ.
A ausência de prequestionamento e a incidência da Súmula 7/STJ
3.
constituem óbices ao conhecimento do recurso especial.
O pedido de habeas corpus de
ofício exige a demonstração de constrangimento ilegal reconhecível de plano. Dispositivos
relevantes citados:
CPC,
III; CPC,
CPP,
§2o; CP,
§2o, inciso II; CP,
art. 932,
art. 1.029;
art. 387,
art. 157,
alínea h; CP,
§1o;
art. 61, inciso I,
art. 29,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ;
Súmula 211/STJ; Súmula 282/STF; Súmula 356/STF; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
EAREsp 746.775/PR,
Quinta Turma, DJe 15.02.2024.
AREsp 2.491.656/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53907847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c57f5ae3-03d6-4a88-b325-a0ba8277131c

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53907847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c57f5ae3-03d6-4a88-b325-a0ba8277131c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012585 - SP (2025/0288407-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRYAN SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. SÚMULAS 282, 356 E
284 DO STF. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
2. A condenação do agravante ocorreu pelo crime previsto no
§2o, inciso II, do
art. 157,
Código Penal, com pena definitiva fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de
13 dias-multa, no piso legal.
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem apontou os seguintes
óbices: (i) fundamentação deficiente, nos termos do
do Código de Processo Civil
art. 1.029
e da
(ii) ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF
Súmula 284/STF;
e 356/STF; e (iii) incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53907850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:08
Código de Controle do Documento: c3b11243-2019-4634-aec7-fca5db30bef7

4. A decisão monocrática do Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, destacando a aplicação do princípio da dialeticidade recursal e da
Súmula 182/STJ.
5. O agravante sustenta que houve impugnação específica quanto ao óbice da
afirmando que o recurso especial não demanda reexame de fatos e provas,
Súmula 7/STJ,
e que houve atendimento aos requisitos do
do CPC, afastando a incidência da
art. 1.029
Subsidiariamente, pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício por
Súmula 284/STF.
suposto constrangimento ilegal reconhecível de plano.
6. O agravado, em contraminuta, reitera os óbices da
da
e
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ
do
do CPC, sustentando que o agravante não impugnou especificamente os
art. 1.029
fundamentos da decisão agravada. Quanto ao mérito, defende a consuma do crime de roubo
em hipóteses de arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima, com base em precedente
do STJ.
7. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental,
destacando a ausência de impugnação concreta dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e a falta de indicação de trecho do acórdão que demonstrasse o
prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quanto
à ausência de prequestionamento e à incidência da
e se há constrangimento
Súmula 7/STJ,
ilegal reconhecível de plano que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A decisão de inadmissibilidade na origem foi fundamentada na ausência de
prequestionamento e na incidência da
além de apontar fundamentação
Súmula 7/STJ,
deficiente nos termos do
do CPC e da
art. 1.029
Súmula 284/STF.
10. A decisão monocrática corretamente exigiu a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com o princípio da
dialeticidade recursal e com a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53907850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:08
Código de Controle do Documento: c3b11243-2019-4634-aec7-fca5db30bef7

11. O agravante não demonstrou de forma concreta e específica como as teses recursais
prescindem da alteração do quadro fático definido no acórdão recorrido, nem indicou os
trechos do acórdão que enfrentam as questões federais, não superando os óbices apontados.
12. O pedido subsidiário de habeas corpus de ofício não foi acolhido, pois o agravante não
individualizou constrangimento ilegal reconhecível de plano, limitando-se a reiterar as
teses do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, em conformidade com o princípio da dialeticidade recursal e com a
2.
Súmula 182/STJ.
A ausência de prequestionamento e a incidência da Súmula 7/STJ
3.
constituem óbices ao conhecimento do recurso especial.
O pedido de habeas corpus de
ofício exige a demonstração de constrangimento ilegal reconhecível de plano. Dispositivos
relevantes citados:
CPC,
III; CPC,
CPP,
§2o; CP,
§2o, inciso II; CP,
art. 932,
art. 1.029;
art. 387,
art. 157,
alínea h; CP,
§1o;
art. 61, inciso I,
art. 29,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ;
Súmula 211/STJ; Súmula 282/STF; Súmula 356/STF; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
EAREsp 746.775/PR,
Quinta Turma, DJe 15.02.2024.
AREsp 2.491.656/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRYAN SILVA SANTOS, contra
a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo.
Consta dos autos que a condenação do agravante se deu pelo crime do artigo
157, §2o, inciso II, do Código Penal. A pena-base foi fixada no mínimo legal, ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, o acórdão reconheceu a agravante
do artigo 61, inciso I, alínea h, do Código Penal, compensada com as atenuantes da
Documento eletrônico VDA53907850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:08
Código de Controle do Documento: c3b11243-2019-4634-aec7-fca5db30bef7

menoridade relativa e da confissão, mantendo-se a pena no mínimo. Na terceira fase,
aplicou-se a majorante do concurso de agentes em 1/3, consolidando a pena definitiva em 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso
legal.
Registro, quanto à decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem,
que o TJSP apontou três óbices: i) fundamentação deficiente, nos termos do artigo 1.029 do
Código de Processo Civil, que exige que a petição contenha “I - a exposição do fato e do
direito; II - a demonstração do cabimento do recurso interposto; III - as razões do pedido de
reforma ou de invalidação da decisão recorrida” (fls. 267); ii) ausência de
prequestionamento, com destaque às Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF (fls. 268/269); iii)
incidência da Súmula n. 7, STJ, com o enunciado “A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial” (fls. 269). A decisão estadual também citou, para o
óbice da fundamentação deficiente, o entendimento consolidado na Súmula n. 284/STF.
A decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do agravo em recurso especial, porque a agravante não impugnou, de modo
específico, dois fundamentos da decisão de inadmissibilidade: ausência de
prequestionamento e incidência da Súmula n. 7, STJ. Assentou que “nos termos do art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida’”, reforçando que “a decisão que não admite o
recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único [...] a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade” (
Corte Especial,
EAREsp 746.775/PR,
DJe 30.11.2018) (fls. 296/297). A decisão advertiu, ainda, sobre o princípio da
dialeticidade recursal e a incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
O agravante sustenta, em síntese, que houve impugnação específica quanto ao
óbice da Súmula n. 7, STJ, afirmando que o recurso especial não demanda reexame de
fatos e provas, pois busca apenas “que seja reconhecida a tentativa em grau máximo e que
seja aplicado o regime diverso do semiaberto”, com remissão às razões do agravo em
recurso especial em fls. 277/278). Sustenta também ter impugnado a ausência de
prequestionamento e afirma ter atendido integralmente aos requisitos do artigo 1.029 do
Código de Processo Civil, razão pela qual não incidiria a
Por fim,
Súmula n. 284/STF.
pede, subsidiariamente, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, por suposto
constrangimento ilegal reconhecível de plano (fls. 309/310).
Documento eletrônico VDA53907850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:08
Código de Controle do Documento: c3b11243-2019-4634-aec7-fca5db30bef7

Na contraminuta ao agravo regimental, o agravado, além de reiterar o óbice da
Súmula n. 7, STJ, invoca a Súmula n. 182, STJ e o artigo 1.029 do Código de Processo
Civil, destacando que a parte agravante “não impugnou, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada” (fls. 340/342). Ainda, quanto à matéria de fundo, sustenta a
consumação do crime de roubo em hipóteses de arrebatamento de coisa presa ao corpo da
vítima, com precedente: “prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no
sentido de que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de
comprometer a integridade sua física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto”
(AgRg no
Quinta Turma, DJe
(fls. 342).
AREsp n. 2.491.656/SP,
15/2/2024)
O parecer do Ministério Público Federal opina pelo não provimento do agravo
regimental. Assegura que o agravante não atacou de forma concreta os termos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial, devendo observar a dialeticidade recursal, e
aponta que, para impugnar o óbice do prequestionamento, incumbia ao recorrente “indicar
o trecho do acórdão em que supostamente a matéria relativa à observância do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal (detração), haveria sido apreciada pelo Tribunal”, o que
não ocorreu nas razões do agravo em recurso especial (fls. 349).
É o relatório.

VOTO
A análise dos argumentos do agravante evidencia que, embora a defesa tenha
afirmado, em linhas gerais, a desnecessidade de revolvimento fático-probatório e a
existência de prequestionamento, não houve, na peça de agravo em recurso especial,
demonstração pormenorizada e concreta de como as teses recursais prescindem da
alteração do quadro fático definido no acórdão e de onde, no acórdão recorrido, as questões
federais teriam sido efetivamente enfrentadas.
A decisão de inadmissibilidade na origem está apoiada, de modo expresso, na
ausência de prequestionamento e na incidência da Súmula n. 7, STJ. A decisão
monocrática, à luz do entendimento da Corte Especial, corretamente exigiu impugnação
específica de todos os fundamentos, por se tratar de decisão incindível quanto ao
dispositivo de inadmissão (
fls. 296/297).
EAREsp 746.775/PR,
Em reforço, a Súmula n. 182, STJ, aplicável por analogia, veda o conhecimento
de agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada .
Documento eletrônico VDA53907850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:08
Código de Controle do Documento: c3b11243-2019-4634-aec7-fca5db30bef7

Ainda, quanto à alegação de observância do artigo 1.029 do Código de Processo
Civil, a Presidência do TJSP apontou fundamentação deficiente e que o Ministério Público
Estadual e Federal sustentaram a insuficiência da correlação entre normas federais
indicadas e a controvérsia concreta, à luz da
.
Súmula n. 284/STF
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício,
constato que o agravante não individualiza, neste agravo, constrangimento ilegal
reconhecível de plano, limitando-se a reavivar as teses do recurso especial quanto à
tentativa e ao regime prisional . A instrução revela, ademais, que há precedente específico
do STJ em sentido desfavorável ao reconhecimento de menor gravidade nas hipóteses de
arrebatamento de coisa presa ao corpo com violência ou lesão, a indicar, no mérito, solução
diversa da pretendida.
Nessas condições, a análise dos autos, sob o enfoque da dialeticidade recursal e
dos pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, conduz à conclusão de
que não foram superados, de forma concreta e específica, os óbices da ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 211, STJ; n. 282 e n. 356, STF) e da incidência da Súmula
n. 7, STJ, tal como assentado na decisão monocrática, não se verificando, ademais, o
atendimento suficiente ao artigo 1.029 do Código de Processo Civil, à luz da
.
Súmula n. 284/STF
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53907850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:08
Código de Controle do Documento: c3b11243-2019-4634-aec7-fca5db30bef7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0288407-1
AREsp 3.012.585 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 14432021 15009539620218260536
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRYAN SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRYAN SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555174090841<641@
2025/0288407-1 - AREsp 3012585 Petição : 2025/0082112-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:17
Código de Controle do Documento: 04ADFEDA-2237-4EC1-841F-31BA29795672